Tribunal: STF
Processo: ARE 1444494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADO AO REGIME CELETISTA E APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE JAMAIS VERTEU CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AOS COFRE PÚBLICOS MUNICIPAIS, MAS TÃO SOMENTE AO INSS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E ECONÔMICA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR PARTE DO MUNICÍPIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 40, 195, § 5º, E 201 DA CF/88. ENTENDIMENTO DO STF E DO TJRN. REGIME JURÍDICO CELETISTA CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO, APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF/1988, PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. VINCULAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS REGIMES JURÍDICOS CELETISTA E GERAL PREVIDENCIÁRIO, QUE PERMANECE MESMO APÓS A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO, APLICÁVEL APENAS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS QUE TENHAM SIDO NOMEADOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. DEMANDANTE QUE É AGENTE PÚBLICO NÃO EFETIVO, VINCULADO NECESSARIAMENTE AO REGIME JURÍDICO CELETISTA E FILIADO OBRIGATORIAMENTE AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA CONFERIDO UNICAMENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS APOSENTADOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O Município detém legitimidade passiva para responder às ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por seus servidores, ainda que filiados ao Regime Geral de Previdência Social.



    Diante da inexistência de pagamento de contribuição previdenciária do recorrente ao Erário municipal, mas apenas ao INSS, mostra-se juridicamente impossível que seja a Fazenda Pública municipal obrigada a complementar os proventos de aposentadoria da parte autora, eis não haver fonte de custeio para que o Município arque com as verbas complementares pleiteadas.



    O trabalhador contratado pelo Estado sem a via do concurso público – fora das exceções constitucionais –, vincula-se necessariamente ao Regime Jurídico Celetista e filia-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS, e não ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), gerido pelo ente público contratante.



    O direito à integralidade e à paridade remuneratória dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e se aposentaram após sua entrada em vigor, é restrito aos agentes públicos estatutários aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente